Tribunal: TJES
Processo: 0000218-30.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000218-30.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCUS VINICIUS ADRIANO VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
NA
MODALIDADE PRIVILEGIADA. REDUÇÃO DA PENA
NO PATAMAR MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO
EM
UM
QUARTO. FRAÇÃO CONDIZENTE COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
C
o
nsiderando as peculiaridades do
caso
concreto
e em atendimento ao critério da proporcionalidade,

a pena
deve ser reduzida

na fração de
1/
4
(um
quarto
)
,
tornando-a definitiva em
0
3
(
três
) anos e
09
(
nove
) meses
de reclusão
,
mantido o
regime
semi
aberto (art. 33, §2º,
b
, do CP) e
375
(
trezentos e setenta e cinco
) dias-multa.

2
. Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000218-30.2023.8.08.0032

APELANTE: MARCUS VINICIUS ADRIANO VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL HYPOLITO VALPASSO JUNIOR - ES28996

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
000
0218
-
30
.20
2
3
.8.08.00
3
2

APELANTE:
MARCUS VINICIUS ADRIANO VIEIRA

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
Marcus Vinicius Adriano Vieira

e
m face da r. sentença
pr o ferida pel o Juíz o da
2
ª
Vara
de
Mimoso do Sul
(
fls.
144/147
)
,
que julgou
p
rocedente
a pretensão punitiva estatal, para
condenar o réu

pela prática do crime previsto no

art. 33,
§4º
,
da
Lei nº 11.343/
20
06
, fixando-lhe
a
pena de 0
4
(
quatro
) anos
e 10 (dez) meses

de reclusão,
em regime inicial
semi
aberto,
além do pagamento de
4
00
(
qu
atrocentos
) dias-multa.

Em
suas
razões,
a defesa
requer
a
redução da pena
d
a modalidade privilegiada
em
seu
grau máximo
(
fls.
152/169).

C
ontr
arrazões
pelo
im
provimento do
recurso
(
fls.
175/177-verso)
,

seguido do
Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido
(ID
5825663
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra
m os autos que
no dia
24
/
0
3
/
202
3
, o denunciado,
de forma livre e consciente,
trazia consigo
01 (uma) bucha de droga similar à maconha e guardava em seu quarto 47 (quarenta e sete) buchas d
o mesmo entorpecente
,
além de

07 (sete) pedras de substância
as
semelha
das ao
crack,
sem autorização e em desacordo com determinação lega
l.

Pois bem.

De
início
,
ressalto
que
não há
irresignação da defesa quanto a
autoria e materialidade do delito imputado
ao apelante,
razão pela qual
prossigo
na
análise do
pedido de aplicação do redutor do tipo privilegiado no patamar máximo.

N
a espécie
, o
ilustre
magistrado valeu-se dos seguintes fundamentos para
aplicar a fração mínima
:

“
(...
)
Em conformidade com o Ministério Público e com a Defesa, o réu atende os requisitos legais para que seja beneficiado com a causa de diminuição de pena prevista no §4º, artigo 33 da Lei n. 11343/2006.

Contudo, em vista da
quantidade de drogas
em poder do réu e, ainda, as
informações via 181 nº 698797 de que estava causando desconforto em moradores locais em razão da venda dos entorpecentes há pelo menos 1 (um) mês
, deixo de aplicar-lhe a maior fração, para fixar a fração de 1/6 (um sexto).
”
(g.n.)

Como se sabe, a
regra contida no
§4º do art. 33
da
Lei n
º
11.343/06
reza que
as penas poderão ser reduzidas
de um sexto a dois terços
, se o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Na espécie
,
entendo que o juízo não apontou elementos idôneos que justificassem a redução da pena no patamar mínimo legal.

D
essa maneira,
considerando
as peculiaridades do
caso
concreto
e em atendimento ao critério da proporcionalidade,

a pena deve ser
reduz
ida

na fração de
1/
4
(um
quarto
)
,
tornando-a definitiva em

0
3
(
três
) anos e
09
(
nove
) meses
de reclusão
,
mantido o
regime
semi
aberto (art. 33, §2º,
b
, do CP) e
375
(
trezentos e setenta e cinco
) dias-multa.

Dito isto, sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE
PARCIAL

PR
OVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)